Tribunal: STF
Processo: AI 177698
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Na apreciação
do  enquadramento do  recurso  extraordinário em  um  dos permissivos
constitucionais,  parte-se da moldura  fatica delineada pela Corte de
origem.  Impossivel  e  pretender  substitui-la  para,  a  partir  de
fundamentos  diversos, chegar-se  a conclusão  sobre o  desrespeito a
dispositivo da Lei Basica Federal.
              TRIBUTO  -  RELAÇÃO  JURÍDICA  ESTADO/CONTRIBUINTE.  No
embate  diario  Estado/contribuinte, a  Carta  Politica  da Republica
exsurge  com insuplantavel valia,  no que, em  prol do segundo, impõe
parametros  a serem  respeitados pelo  primeiro. Dentre  as garantias
constitucionais   explicitas,   e   a   constatação   não   exclui  o
reconhecimento  de  outras decorrentes  do  próprio  sistema adotado,
exsurge  a de  que somente  a lei  complementar cabe  "a definição de
tributos  e  de suas  espécies,  bem  como, em  relação  aos impostos
discriminados  nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores,
bases  de calculo  e contribuintes"  -  alinea "a"  do inciso  III do
artigo 146 do Diploma Maior de 1988.
              IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES  RELATIVAS  A  CIRCULAÇÃO  DE
MERCADORIAS   E   SOBRE   PRESTAÇÕES   DE   SERVIÇOS   DE  TRANSPORTE
INTERESTADUAL  E  INTERMUNICIPAL  E DE  COMUNICAÇÃO  -  ATIVO  FIXO -
ALIENAÇÃO  DE BEM. Longe  fica de implicar  violência a alinea "b" do
inciso  I do  artigo  155 da  Constituição  Federal acórdão  que haja
resultado no afastamento da legitimidade da cobrança do imposto sobre
operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços   de  transporte   interestadual   e  intermunicipal   e  de
comunicação  relativamente a operação  que não  se qualifique como de
circulação  de mercadoria como  e a alusiva  a alienação esporadica e
motivada  pelas circunstancias  reinantes de  bem integrado  ao ativo
fixo da empresa.